Tribunal: TJMT
Processo: 1002170-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002170-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS - CPF: 103.169.651-20 (AGRAVANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE LIMINAR À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA AMEAÇA DE VIOLAÇÃO A DIREITO EM DECORRÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM – DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE SOBRE O CARÁTER LITIGIOSO DA COISA – EMBARGOS DE TERCEIRO MANEJADOS SEIS ANOS APÓS A AQUISIÇÃO, LOGO APÓS INTIMAÇÃO DO VENDEDOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A anotação premonitória não é espécie de constrição judicial capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel. 2. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de liminar formulado em Embargos de Terceiro se, além de haver fortes indícios de que o terceiro embargante tinha ciência da pendência de anotação premonitória na matrícula do imóvel adquirido, o pedido só foi deduzido seis anos depois da aquisição e averbação, hipótese em que não há perigo da demora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002170-13.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1005763-61.2020.8.11.0040), opostos pelo agravante contra C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, indeferiu pedido de liminar por entender que não há nem ameaça de violação do direito de propriedade do embargante/agravante sobre o imóvel objeto da lide, pois, segundo a juíza,
“
a anotação premonitória não é espécie de constrição judicial capaz de levar à total indisponibilidade do imóvel
”, até porque o art. 828, §2o, do CPC, “
autoriza o cancelamento da averbação depois de efetivada a penhora de bens suficientes para satisfazer da dívida exequenda, hipótese esta que até o presente momento não se efetivou nos autos executórios
” (cf. Id. no 46262963 dos autos de origem).

O agravante expõe a anotação premonitória foi averbada na matrícula do imóvel objeto da lide por força de decisão proferida nos idos de 2007, nos autos da ação de execução movida pela Cooperativa/embargada contra Roque José Grapíglia (Proc. no 4703-61.2006.811.0040 - Código 35577).

Prossegue dizendo que, em 03/04/2014, após sete anos de litígio, Cooperativa e devedor celebraram acordo extrajudicial, e, logo em seguida, em 14/04/2014, apresentaram petição conjunta requestando, nas palavras do agravante, “
liberação da Averbação Premonitória existente acerca do bem
”, daí porque, dois dias depois disso, quando ele, embargante, adquiriu o imóvel, “
este já deveria estar livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus quanto ao processo de execução em questão, bem como a averbação premonitória já deveria ter sido cancelada
” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6/7).

Afirma que “
é o legítimo possuidor e proprietário do imóvel
” e que “
sofre uma forma restrição de seu bem imóvel, mesmo que de maneira indireta,
(com)
restrição constitucional à propriedade
”, assegurando, ainda, que “
a aquisição do imóvel indevidamente gravado se deu na mais perfeita boa-fé pelo agravante, sem qualquer ânimo de fraude a quem quer que seja
” (sic – cf. Id. no 75758020 - pág. 10/12).

Argumenta, por outro lado, que a r. decisão agravada violou o devido processo legal, porque “
não possibilitou a produção de prova oral mediante a designação de audiência preliminar
” (cf. Id. no 75758020 - pág. 15/16).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de liminar para ordenar imediato cancelamento da averbação premonitória, “
revogando, assim, a decisão de fls. 292, dos autos da Execução
(...)
, para que não seja concretizada a penhora
(...)
e que não seja averbada eventual manutenção da penhora na matrícula do imóvel
”, ou, no mínimo, para que seja designada audiência preliminar, nos termos do art. 677, §1o, do CPC (sic – cf. Id. no 75758020 - pág. 30/31).

A decisão vinculada ao Id. no 76748470 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 79680962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. no 76748470 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos, senão a apresentação das contrarrazões pela Cooperativa/agravada, com réplica pontual aos argumentos do agravante e reforço da conclusão estabelecida pelo juiz em Primeiro Grau e pelo relator no momento do art. 1.019, I, do CPC.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. no 76748470, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“Chamam muito a atenção as premissas fáticas livremente estabelecidas pelo embargante/agravante, mas, para muito além de não estarem demonstradas, são completamente repelidas pelo conjunto probatório dos autos.

Destaca-se, e.g., o fato de que, diferentemente do que diz o agravante, a Cooperativa/embargada e o devedor não pediram “a liberação da Averbação Premonitória existente acerca do bem, considerando que a Execução já havia sido garantida com o Imóvel Rural constante na Matrícula n° 19.416” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6); naquela petição conjunta datada de 14/04/2014, apenas informaram da celebração do acordo e pediram “lavratura do termo de penhora” de imóvel diverso, denominado Fazenda Água I, matriculado sob o no 19.461 junto ao SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Consta daquela petição, com letras em negrito e sublinhadas, que, somente após lavratura do termo de penhora é ficava autorizado – frise-se que a Cooperativa/credora autorizou, e não pediu – o cancelamento e levantamento de gravames sobre o imóvel objeto dos presentes embargos (cf. Id. no 37762684 - pág. 4/5 dos autos de origem).

Não se pode razoavelmente dizer, então, que, dois dias depois da protocolização dessa petição, quando o embargante adquiriu o imóvel, “este já deveria estar livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus quanto ao processo de execução em questão, bem como a averbação premonitória já deveria ter sido cancelada” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6/7), pois, repita-se, a autorização de cancelamento da averbação estava condicionada à expedição do termo de penhora da Fazenda Água I, o que só ocorreu meses depois, em 02/07/2014 (cf. Id. no 37762684 - pág. 23 dos autos de origem).

Também não parece razoável afirmar que, no caso dos autos, deve prevalecer “o entendimento pela proteção do direito de quem de boa-fé, desconhecendo a existência de gravame sobre o bem alienado ou de ação ou execução capaz de reduzir o alienante ao estado de insolvência, tem assegurado o seu direito de propriedade e posse sobre o bem adquirido” (cf. Id. no 75758020 - pág. 12), pois, ao que tudo indica, a hipótese concreta passa a anos-luz do entendimento doutrinário sobre a matéria.

Ora,
pelo que consta dos autos, o terceiro embargante tinha total, absoluta e irrestrita ciência não só da existência, mas da efetiva pendência da anotação premonitória quando celebrou o contrato de compra e venda
, tanto que, na própria escritura pública declarou “expressamente que tem conhecimento de que sobre o imóvel ora adquirido pesa hipoteca em favor da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, para da Cédula de Produto Rural no 179.849, emitida pelo ora vendedor”, e que “tem conhecimento de que foi distribuída (...) ação de execução (...) em que é exequente C. Vale Cooperativa Agroindustrial” (cf. Id. no 37762656 - pág. 3 dos autos de origem).

Além disso, chama a atenção também o preço do contrato. Consta da escritura, ainda, que o negócio jurídico envolvia “a totalidade deste imóvel, bem como todas as benfeitorias nele existentes”, e que “o imóvel objeto deste instrumento está sendo vendido (...) pelo preço certo e ajustado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), já recebidos anteriormente”; mais adiante, porém, consta que foram exibidas ao Oficial Registral várias certidões, entre elas, a “Certidão de Valor Venal, emitida pela Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, onde avalia o imóvel ora vendido em R$ 197.540,00” (cf. Id. no 37762656 - pág. 2/3 dos autos de origem).

Assim, se não se pode dizer ser duvidosa a boa-fé do terceiro adquirente sabedor da pendência de litígio sobre o imóvel, pelo menos se admite estar escondida atrás de espessas e escuras nuvens de incertezas.

Outro ponto que chama bastante a atenção alude à cronologia dos fatos.
A aquisição do imóvel se deu há quase sete anos, em abril de 2014, mas os presentes embargos de terceiro só foram manejados em agosto/2020, pouco tempo depois de o embargante ter sido intimado para manifestar-se sobre a alegação de fraude à execução naquele feito executivo (cf. Id. no 37762687 - Pág. 53 dos autos de origem), e essa possível, mas improvável coincidência, já é suficiente para repelir todo e qualquer laivo de urgência da medida de liminar, pois, como dito, o embargante já conhecida a averbação há bem mais de meia décad
a.

Não fosse tudo isso o bastante, leitura das razões recursais mostra que, na verdade,
a pretensão do embargante/agravante vai muito além do simples cancelamento/levantamento da anotação premonitória, pois, já no tópico dos pedidos, o recorrente menciona pela primeira e única vez que, para além disso, o pleito recursal é, também, de revogação da “decisão de fls. 292, dos autos da Execução (...), para que não seja concretizada a penhora” do imóvel, medida determinada em 05/11/2015
.

E mesmo sendo esse o intuito, o embargante/agravante preferiu discorrer, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau, sobre a violação potencial e indireta ao seu direito de propriedade representada pela anotação premonitória, e não sobre violação concreta, clara e direta, caracterizada pela efetiva constrição do bem.

Esses aspectos infirmam a pretensão autoral e inviabilizam o deferimento do pedido antecipatório
.

Apenas para esgotar a matéria, anoto que não há falar em designação de audiência preliminar, nos termos do art. 677, §1o, do CPC, porque a medida se restringe a embargos de terceiro manejados para proteção de posse, e não de propriedade, como é o caso”
(
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021